Tribunal: CARF
Processo: 15463.721579/2016-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.721579/2016-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.864 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
SHIRLEY RODRIGUES RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
VERBAS PAGAS NA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
As verbas pagas por liberalidade na rescisão do contrato de trabalho são
aquelas que, nos casos em que ocorre a demissão com ou sem justa causa, são
pagas sem decorrerem de imposição de nenhuma fonte normativa prévia ao ato
de dispensa (incluindo-se aí Programas de Demissão Voluntária PDV e os
Acordos Coletivos), dependendo apenas da vontade do empregador e
excedendo as indenizações legalmente instituídas. Sobre tais verbas a
jurisprudência é pacífica no sentido da incidência do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para acertar o valor da omissão no lançamento,
considerando-se como já declarado em DAA o total de R$ 82.502,55 para a fonte pagadora
INEPAR SA.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Cleber Ferreira Nunes Leite
(suplente convocado), Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.721579/2016-43
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.864 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.721579/2016-43

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 101-018.333 da 12a Turma da
DRJ01 (fls. 65 e segs.).
Trata o presente processo de exigência formalizada pela Notificação de Lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2015, ano-calendário
2014 (fls. 14), lavrada em 04/07/2016, por meio da qual foi apurado o crédito tributário
abaixo descrito:

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal, o lançamento de ofício decorre
das seguintes infrações:

Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.864 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.721579/2016-43

DA CIÊNCIA
A ciência do lançamento foi efetuada em 08/07/2016 (fls. 55), por via postal.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformado com o lançamento, o sujeito passivo, por seu procurador, protocolou
impugnação em 29/07/2016 (fls. 02), por meio da qual alega que o documento anexado
às fls. 27 comprova que recebera R$ 82.502,55 e teve IRRF no valor de R$ 21.862,05.
Alega, ainda, que a autoridade fiscal tributou rendimento isento, conforme carta
anexada aos autos.
Solicita prioridade na tramitação, conforme petição de fls. 61.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:

DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Trata-se de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente, no valor de R$
302.278,07, referente à fonte pagadora INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES
(CNPJ 76.627.504/0001-06).
Em sede de impugnação, a interessada alega que o documento anexado às fls. 27
comprova que recebera R$ 82.502,55 e teve IRRF no valor de R$ 21.862,05. Alega,
ainda, que a autoridade fiscal tributou rendimento isento, conforme carta anexada aos
autos.
No entanto, da análise dos autos, verifica-se que a defesa não juntou, até a presente data,
a planilha judicial com a discriminação das verbas efetivamente recebidas, para que seja
possível a confirmação da natureza dos rendimentos, cabendo esclarecer que os
documentos anexados se revelam insuficientes para tanto.
Ressalte-se que a tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando para a
incidência do imposto o benefício por qualquer forma e a qualquer título, conforme
disposto no art. 3o, § 4o, da Lei n.o 7.713, de 1988:
Art. 3o - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos artigos 9o e 14 desta Lei.
(...)
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.864 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.721579/2016-43

§ 4o - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
Em matéria de isenção, o art. 176 do CTN consagra o princípio da legalidade e, em
obediência a este princípio, a Lei 7.713, de 1988, em seu art. 6o, tratou das hipóteses de
isenção de rendimentos e das verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física,
posteriormente regulamentadas pelo art. 39 inciso XX do Regulamento do Imposto de
Renda de 1999 – RIR/1999 (Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999), a saber:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante
recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos
depósitos, juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS” (Lei no 7.713, de 1988,
art. 6o, inciso V, e Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, art. 28)
As indenizações isentas são as previstas: 1) na Consolidação das Leis do Trabalho –
C.L.T. (- Decreto-lei n.o 5.452, de 1o de maio de 1943), mais especificamente nos arts.
477 a 499 (indenização ao empregado despedido sem justa causa); 2) no art. 9o da Lei
n.o 7.238, de 29 de outubro de 1984 (indenização equivalente a um salário mensal, ao
empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 dias que antecede à data de
sua correção salarial); 3) na legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Lei
no 5.107, de 13 de setembro de 1966, alterada pela Lei n.o 8.036, de 11 de maio de 1990.
Além disso, são isentas as verbas recebidas pelos empregados em decorrência de
rescisão de contrato de trabalho, em face da conversão em pecúnia de licença-prêmio e
férias não gozadas por necessidade do serviço, abrangendo, neste último caso, os
valores correspondentes às férias integrais e seus respectivos abonos, por força dos Atos
Declaratórios Interpretativos SRF no 5, de 27 de abril de 2005 e no 14, de 1.12.2005, que
regulamentam o art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, com a redação dada
pelo art. 21 da Lei n£' 11.033, de 21 de dezembro de 2004:
Art. 1o Os Delegados e Inspetores da Receita Federal deverão rever de ofício os
lançamentos referentes ao Imposto sobre a Renda incidente sobre os valores pagos (em
pecúnia) a título de licença-prêmio e férias não gozadas, por necessidade do serviço, a
trabalhadores em geral ou a servidor público, desde que inexista qualquer outro
fundamento relevante, para fins de alterar, total ou parcialmente, o respectivo crédito
tributário.
Art. 2o A autoridade julgadora, nas Delegacias da Receita Federal de Julgamento,
subtrairá a matéria de que trata o art. 1o na hipótese de crédito tributário já constituído
cujo processo esteja pendente de julgamento.
Quaisquer outros rendimentos, ainda que remunerados a título de indenizações, devem
compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo a isenção uma
das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e
de interpretação literal e restritiva, nos termos dos arts. 111 e 176 do CTN.
Cabe destacar, ainda, que o Parecer SEI n£' 10.167/2021/ME, editado pela
Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional em 7 de julho de 2021, conforme dispositivo
dos arts. 19 e 19-A da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, comunicou à Receita
Federal do Brasil que foi julgada, pela sistemática da repercussão geral, a tese de que
"não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função", in verbis:
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.864 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.721579/2016-43

Tese em repercussão geral – Tema 808 – RE no 855.091/RS. Incidência de imposto de
renda sobre os juros moratórios devidos sobre o recebimento em atraso de
remuneração pelo exercício de emprego, cargo ou função.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
(...)
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25.Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
(...)
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88
e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do tributo
sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da
natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o,
do CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Com base no exposto no Parecer SEI no 10.167/2021/ME, não incide imposto de renda
sobre os juros de mora recebidos em decorrência do atraso no pagamento de
remuneração.
No entanto, como a contribuinte não juntou a planilha de verbas do processo judicial
(ou documento de força probante semelhante) que comprovasse o recebimento de juros
moratórios e/ou de verbas isentas, deve ser mantida a omissão apurada.
Por fim, cabe ressaltar que no lançamento foi considerado IRRF no valor de R$
21.883,93 sobre os rendimentos recebidos de INEPAR, valor ainda superior ao
compensado na declaração e informado no documento de fls. 27, não havendo ajustes a
serem feitos neste julgamento.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.864 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.721579/2016-43

Diante do exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO por julgar a
impugnação IMPROCEDENTE, para MANTER o crédito tributário exigido.

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/10/2022, o sujeito passivo
interpôs Recurso Voluntário, fl. 81, por meio do qual, em apertada síntese, sustenta que os
rendimentos recebidos são isentos do imposto de renda por se tratarem de indenização por
rescisão do contrato de trabalho. Aponta que a autoridade lançadora deixou de considerar parte
dos rendimentos declarados, o que aumentou indevidamente o valor da suposta omissão lançada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Indenização por rescisão de contrato de trabalho

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12,
inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso voluntário, quanto à
incidência do imposto sobre as verbas em questão, já foram objeto de minuciosa apreciação pela
turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão discorridas com clareza no voto posto
no Acórdão recorrido, conforme transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Em resumo do acima já relatado, a contribuinte alega o benefício da isenção da
verba recebida, por se tratar de indenização recebida por ruptura do contrato de trabalho antes de
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.864 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.721579/2016-43

um ano, por força de sentença da Justiça Trabalhista que fez valer cláusula inserida nesse sentido
quando de sua contratação pela empresa reclamada INEPAR, após seu desligamento da
empregadora anterior, Montreal Engenharia.
A recorrente fundamenta sua argumentação no art. 6o da Lei 7.713, de 1988,
posteriormente regulamentado pelo art. 39 inciso XX do Regulamento do Imposto de Renda de
1999 – RIR/1999 (Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999), que aqui novamente se
transcreve:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante
recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos
depósitos, juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS” (Lei no 7.713, de 1988,
art. 6o, inciso V, e Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, art. 28) (grifo nosso)

Tem-se então, como bem asseverou o relator da instância de piso, que nem toda
verba pelas partes envolvidas denominada indenização faz jus a isenção do imposto de renda.
Em julgamento havido na 2a Câmara / 1a Turma Ordinária do CARF, sessão de 10
de março de 2016, acórdão 2201-002.991, o relator fez lembrar, de forma muito elucidativa, que
“no REsp no 1.112.745/SP, julgado sob o regime do art. 543C do Código de Processo Civil –
CPC, o eminente Relator partiu da premissa de que nas rescisões de contrato de trabalho é
imprescindível verificar a exata natureza jurídica da verba paga para se saber se a mesma se
sujeita ou não à tributação do imposto sobre a renda da pessoa física, haja vista a diversidade de
denominações utilizadas para classificação de tais verbas. [...]
(...)
A tese repetitiva restou consubstanciada na seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
INDENIZAÇÃO PAGA POR LIBERALIDADE DO EMPREGADOR. NATUREZA
REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO PAGA NO CONTEXTO DE
PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA PDV. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 215/STJ. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543C, DO CPC.
1. Nas rescisões de contratos de trabalho são dadas diversas denominações às mais
variadas verbas. Nessas situações, é imperioso verificar qual a natureza jurídica de
determinada verba a fim de, aplicando a jurisprudência desta Corte, classifica-la como
sujeita ao imposto de renda ou não.
2. As verbas pagas por liberalidade na rescisão do contrato de trabalho são aquelas
que, nos casos em que ocorre a demissão com ou sem justa causa, são pagas sem
decorrerem de imposição de nenhuma fonte normativa prévia ao ato de dispensa
(incluindo-se aí Programas de Demissão Voluntária PDV e Acordos Coletivos),
dependendo apenas da vontade do empregador e excedendo as indenizações legalmente
instituídas. Sobre tais verbas a jurisprudência é pacífica no sentido da incidência do
imposto de renda já que não possuem natureza indenizatória. [...] (destaque nosso)”

Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.864 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.721579/2016-43

De fato, o artigo 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e art. 39 do
RIR/99, que relacionam os rendimentos percebidos por pessoas físicas isentos do imposto de
renda, não contemplam a "indenização” do caso aqui tratado. Assim, é forçoso concluir que os
rendimentos objeto do presente julgamento se tratam de rendimentos tributáveis, conforme
definidos no art. 3o, § 1° da já citada lei 7.713/88. Assim sendo, a verba em questão está sujeita
ao imposto de renda, porquanto não está beneficiada por norma de isenção que, a propósito, deve
ser interpretada literalmente (CTN, art. 111, II), isenção essa que só pode ser concedida mediante
lei específica (CF/1988, art. 150, § 6o).
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração com
base na legislação em vigor, no caso a omissão de rendimentos tributáveis, a autoridade fiscal
não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de ofício do crédito tributário
correspondente, sem emitir juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou de eventual
afronta em tese a princípios do direto administrativo e constitucional.
Assim, pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos
trazidos pelo contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser
mantida a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa quanto a tributação
dos rendimentos.

Parte do valor declarado em DAA não considerada nos cálculos do
lançamento
Resta razão à contribuinte quando aponta que o fiscal da Receita Federal, ao
computar a base de cálculo já declarada em DAA, considerou o valor de R$ 60.030,71, quando
na verdade ela havia informado R$ 82.502,55.
Da verificação da cópia da declaração, ficha Rendimentos Tributáveis Recebidos
de PJ – fl. 124, tem-se que de fato constam como recebidos da mesma fonte pagadora
INEPAR/SA, mesmo CNPJ, os valores de R$ 13.471,84 e R$ 69.030,71, totalizando os R$
82.502,55 alegados.
Desta forma, deve-se acertar o valor da omissão no lançamento, considerando-se
como já declarado em DAA o total de R$ 82.502,55 para a fonte pagadora INEPAR SA.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, conforme acima descrito, para acertar o valor da
omissão no lançamento, considerando-se como já declarado em DAA o total de R$ 82.502,55
para a fonte pagadora INEPAR SA.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.864 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.721579/2016-43

Fl. 147
DF CARF MF
Original